Tribunal: TJDFT
Processo: 0741157-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE SIMPLES. SÓCIO SOBREVIVENTE REQUER SAÍDA DA SOCIEDADE QUE SE ENCONTRA INATIVA HÁ DUAS DÉCADAS. DEMANDA PROPOSTA EM FACE DE ESPÓLIO DO SÓCIO FALECIDO. RESOLUÇÃO N. 23/2010. NÃO APLICAÇÃO. LITÍGIO DE NATUREZA NÃO EMPRESARIAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA ACOLHIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO CÍVEL (SUSCITANTE).
1. Conflito negativo de competência envolvendo os Juízos da Décima Oitava Vara Cível de Brasília e o Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF nos autos da ação de dissolução de sociedade simples.
2. Nos termos do art. 2o, II, e V, da Resolução 23/2010 é de competência das Varas de Falências e Recuperações Judiciais processar e julgar os feitos que tenham como objeto: “II - dissolução total ou parcial de empresas e de sociedades personificadas e não personificadas;”.
3. Se a matéria discutida nos autos originais está intrinsicamente ligada à dissolução parcial de uma sociedade simples, não estando, portanto, relacionada com litígio empresarial, a competência da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal para processar e julgar a causa deve ser afastada, remanescendo a competência residual da Vara Cível.
4. Conflito de competência admitido para declarar competente o Juízo suscitante (18a Vara Cível de Brasília).